Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Processo 0703821-64.2021.8.07.0001 Classe judicial APELAÇÃO CÍVEL (198) Apelante EDUARDO VIEIRA GONÇALVES Apelado CONDOMINIO DA CCSW QUADRA 04 LOTE 02 DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de apelação cível interposta por EDUARDO VIEIRA GONÇALVES da sentença exarada sob o ID 42169563 que, nos autos da ação que lhe é movida por CONDOMINIO DA CCSW QUADRA 04 LOTE 02, julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de R$ 7.051,90, corrigidos pelo INPC, desde o desembolso, e juros de 1% ao mês, a contar da citação. Na origem, CONDOMINIO DA CCSW QUADRA 04 LOTE 02 ajuizou ação de reparação de danos materiais, sob o fundamento de que o réu, antigo síndico, contratou serviços advocatícios para si próprio com verba do condomínio, além de gastar R$ 930,50 obtendo certidões cartorárias de ônus dos imóveis dos seus opositores, mais R$ 121,40 para pagar custas judiciais. Afirmou que o réu não consultou o Conselho Consultivo, nem solicitou autorização da assembleia condominial (ID 42169381). O réu contestou (ID 42169462), defendendo preliminarmente que o feito devia ser suspenso, pois ainda estava pendente ação que influenciaria a causa. Referiu, no mérito, que foi destituído ilegalmente, sem observância ao devido processo. O autor replicou (ID 42169487). Foi indeferido o requerimento de suspensão do processo (ID 42169521). Em sentença, julgou-se procedente o pedido indenizatório, diante da irregularidade na realização de despesas condominiais pelo autor, condenando-o ao ressarcimento e ao pagamento dos ônus de sucumbência, fixados honorários em 10% sobre o valor da condenação (ID 42169563). O réu apela, argumentando, em síntese, que houve convocação irregular de uma assembleia geral extraordinária, com o fito de destituí-lo da função de síndico. Afirma que ajuizou uma ação para resguardar os interesses dos condôminos, contratando escritório de advocacia. Aduz que houve reconhecimento judicial a respeito da irregularidade de sua destituição. Explica que quem deve suportar o ônus do pagamento dos honorários é o condomínio CCSW que deu causa à contratação da assistência jurídica. Pede provimento (ID 42169567). Custas recursais recolhidas (IDs 42169568 e 42169569). O autor contrarrazoa, referindo que a própria sentença que julgou a ação movida pelo réu reconheceu sua ilegitimidade ativa. Diz que o réu deveria ter bancado seus interesses às próprias expensas (ID 42169576). É o relatório. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, a motivação adequada pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo estar presente em todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. A respeito, Araken de Assis explica que Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] De fato, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário de troca de ideias e de dialética é instrumental para a preponderância da razão. No âmbito da apelação, o art. 1.010, II, do CPC é expresso: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. (...) Não basta, evidentemente, a exposição de qualquer fato e de qualquer direito, sendo necessária correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os que embasam o pedido de reforma. Isso para impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se requer, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. Em igual sentido é o art. 1.021 do CPC, segundo o qual, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, e que pode ser aplicado, mudando o que deve ser mudado, ao recurso em análise. Defendem ALVIM et al, com acerto, que O parágrafo único [do art. 932] contém regra que permeia todo o CPC/15, no sentido de que deve haver o amplo aproveitamento da atividade processual, com ampla sanabilidade de vícios.Segundo essa regra, ao considerar a hipótese de inadmitir o recurso (inc. III), deve o relator conceder ao recorrente prazo de cinco dias para que complemente documentação faltante ou promova a sanação do vício. 8.1. É necessário frisar-se aqui que o vício que neste momento pode sanar-se, não pode dizer respeito à essência do ato de recorrer: não se podem, por exemplo, complementar as razões, acrescentar argumento e etc. [ALVIM, Teresa Arruda et al. Primeiros Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/104783420/v3/page/RL-1.183. Acesso em: 20 jan. 2023 – grifou-se] Da mesma forma, o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.562.471/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020. – grifou-se) Neste caso, o juiz julgou procedente o pedido indenizatório, sob o fundamento de que o réu, então síndico, não poderia ordenar despesa extraordinária sem a aprovação do Conselho Consultivo, concluindo que “o demandado exorbitou seus poderes ao contrair dívidas para o condomínio, com vistas a manter-se no cargo de síndico, em prejuízo ao interesse coletivo, de sorte que ficou configurada a responsabilidade civil pelos danos causados, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, pois tal despesa não observou as formalidades das regras internas do Condomínio e este não detinha legitimidade para a causa” (ID 42169564) O apelante, por sua vez, ainda irresignado com sua destituição de síndico, entende (i) Que houve a convocação irregular de uma Assembleia Geral Extraordinária – AGE (em 15/07/2020) com o fito de destituir o Sr. Eduardo Vieira Gonçalves (réu) da função de síndico, capitaneada pelos prepostos do Condomínio da CCSW (autor) que, à época, eram membros do conselho fiscal e consultivo, tudo sob o manto do abuso de direito;(ii) Que em razão de tanto, o réu, premido pelo tempo, e com o intuito de cumprir com o seu dever legal estatuído no art. 1.348, inciso IV do Código Civil, bem como na Convenção Condominial e no Regimento Interno a fim de resguardar os interesses comuns dos condôminos contratou escritório de advocacia para debelar a realização de uma Assembleia Irregular agindo, estritamente, em exercício regular de direito; (iii) Que houve o reconhecimento judicial declarando que a convocação e realização da citada Assembleia Geral Extraordinária – AGE de 15/07/2020 foi irregular bem como o resultado de sua deliberação que destituiu o síndico, Sr. Eduardo (réu) (iv) Que pela Teoria da Causalidade Adequada quem deve suportar o ônus do pagamento dos honorários e custas processuais no importe de R$ 7.051,90 (sete mil e cinquenta e um reais e noventa centavos) é o Condomínio da CCSW, eis que quem deu causa a contratação da assistência jurídica, foi a conduta ilícita dos representantes legais do autor, quando de forma indevida e sem observar os requisitos de uma AGE, convocaram de súbito uma Assembleia para a destituição do Sr. Eduardo (réu). (ID 42169567, págs. 3-4) Da análise integral do recurso, verifica-se que, em nenhum momento, o apelante defende a regularidade do procedimento de contratação dos serviços advocatícios e demais despesas extraordinárias, questão que, desde a origem, passa por incontroversa. Limita-se ele a alegar que sua conduta foi justificada, uma vez que a destituição acabou sendo revertida. Ocorre que a reversão ou não de sua destituição não é central para a solução da controvérsia. De fato, o magistrado de piso definiu expressamente que o procedimento adotado pelo ora apelante desobedeceu a convenção do condomínio, pois esta, na sua cláusula vigésima primeira, dispõe competir ao síndico: “g) fazer sempre concorrência para os serviços do condomínio, podendo ordenar qualquer reparo ou adquirir o que for necessário ao prédio, dentro da verba orçamentária, submetendo, previamente, a aprovação do Conselho Consultivo, as despesas extraordinárias se a urgência das medidas não aconselharem se aguarde decisão em Assembleia”. Assentou ainda que: Outrossim, a contratação de escritório de advocacia, evidentemente, é despesa extraordinária, isto é, fora das despesas comuns do condomínio, previstas no orçamento anual. Em se tratando de despesa extraordinária urgente (ante à proximidade da solenidade), incumbia ao síndico providenciar a aprovação prévia do Conselho Consultivo, nos termos da Convenção acima mencionada. (ID 42169563) Acrescento ainda que a atuação do advogado decorrente dessas despesas extraordinárias não implicou qualquer benefício em favor do condomínio, uma vez que a ação n. 0722443-31.2020.8.07.0001 foi extinta por ilegitimidade ativa e passiva (IDs 42169391 e 42169395), com sentença já transitada em julgado. Dessa forma, os argumentos lançados na apelação cível não são capazes de infirmar minimamente a conclusão do juízo sentenciante, sequer combatendo-a adequadamente, sendo, portanto, dissociados. Por fim, destaco que a inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Em virtude do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, data da assinatura digital. RENATO RODOVALHO SCUSSEL, Desembargador Relator